Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO. IDENTIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA E GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO GRAVE OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. PROPOSTA. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO NA ORIGEM. DEMAIS QUESTÕES. MÉRITO QUANTO AO EXCESSO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Dispõe o art. 914 do Código de Processo Civil - CPC que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos que, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919). Todavia, prevê o art. 919, § 1o, que a requerimento do embargante, pode ser atribuído efeito suspensivo quando verificado, cumulativamente: 1) o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória; 2) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nessa hipótese, os autos da ação de execução, que tramitam paralelamente, serão sobrestados.
2. Diante de excesso de execução discutido nos embargos em quantia passível de adimplemento, sobretudo após apresentação de proposta para pagamento do débito remanescente, não há que se falar em probabilidade do direito ou periculum in mora. Apesar de garantido o juízo com penhora por meio do sistema RENAJUD, não houve demonstração dos requisitos da tutela provisória.
3. As demais questões trazidas no agravo interno ultrapassam o objeto deste agravo de instrumento, restrito à análise dos requisitos da tutela provisória. A discussão quanto ao mérito da causa (excesso de execução) deve ser dirimida pelo juízo de origem, sob pena de supressão da instância originária.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.